Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-27.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de erro material a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008210-27.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO DE TARSO BERGAMIN, são embargados RENATO POLITI e ANELISE
MESTRINER POLITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008210-27.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33506 – Digital
EDEC.No: 1008210-27.2017.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
EBTE. : Paulo de Tarso Bergamin (apelado, réu)
EBDOS. : Renato Politi e Anelise Mestriner Politi (apelantes, autores)
Embargos de declaração Inexistência de erro material a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes que
foram enfrentados de forma nítida
Pretendida pelo
embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação
por esta Câmara Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial ao apelo dos
embargados (fls. 186/191 dos autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que: o acórdão contém erro
material; os embargados manifestaram desinteresse pela produção de outras provas,
tendo concordado com o julgamento antecipado da lide; não houve impugnação em
relação à prestação de serviços e no tocante à informalidade das tratativas; realizou, no
mínimo, o ofício de fiscalizador do trabalho efetuado; faz jus à remuneração por conta
de sua intermediação; os embargados não comprovaram a inexistência de tratativa
verbal acerca da intermediação; deve ser sanado o erro material; deve ser atribuído
caráter infringente aos embargos (fls. 1/7).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial ao apelo dos
embargados, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 150/157 dos
autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 164/177 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais a retenção por parte do
embargante da importância de R$ 8.600,00 mostrou-se indevida.
Constou do voto condutor que:
“Embora o réu afirme que 'recebeu valores a título de comissão
por consultoria técnica, que foram plenamente avençados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008210-27.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
3
partes' (fl. 107), os documentos anexados aos autos, em especial
os e-mails e mensagens via 'whatasapp' trocados entre as partes,
demonstram o contrário.
Não há qualquer menção por parte do réu, seja nas mensagens,
seja nos e-mails, acerca da cobrança de comissão pela 'consultoria
técnica' ou pela intermediação realizada entre os autores e a
empresa terceirizada 'Sady Retífica de Motores e Autopeças' (fls.
20/39, 40/47).
Ao revés, pelo teor dos e-mails, o réu induziu os autores a
acreditarem que os valores informados a eles a título de
orçamento correspondiam unicamente às peças a serem trocadas e
aos serviços que seriam realizados pela empresa 'Sady' (fls.
40/45)” (fl. 189 dos autos principais).
Observou-se que, à falta de qualquer indício seguro nos autos de
que as partes tivessem previamente acordado com o pagamento da quantia de R$
8.600,00 a título de comissão pela consultoria ou intermediação realizada pelo
embargante, a retenção por ele desse montante mostrou-se abusiva, nos termos do inciso
VI do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (fl. 189 dos autos principais).
Inviável, afora isso, exigir-se dos embargados que eles
comprovassem a inexistência de acordo acerca da ventilada comissão (fl. 5), já que isso
caracterizaria prova de fato negativo, o que não é admitido.
Foi esclarecido que os embargados anuíram tão somente com o
pagamento pelos serviços que seriam executados pela empresa terceirizada 'Sady', não
tendo concordado com o pagamento de qualquer comissão para o embargante (fl. 189
dos autos principais).
Concluiu-se que o embargante deve restituir aos embargados a
mencionada importância, atualizada desde o desembolso (fl. 189 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer erro material no acórdão (fls.
4, 5).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 1/5).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008210-27.2017.8.26.0002/50000 -Voto no
4
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, o embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator